Tribunal: STF
Processo: AI 127267
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
RE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO NÃO SÃO MEIO
OPORTUNO DE PREQUESTIONAR ORIGINARIAMENTE A OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
EM RELAÇÃO A PONTO NO QUAL A DECISÃO EMBARGADA SE LIMITARA A
CONFIRMAR  SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONTRA A QUAL, NA APELAÇÃO,
NENHUMA QUESTÃO  CONSTITUCIONAL FORA SUSCITADA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE: NÃO SERVE DE FUNDAMENTO A
RE, A ALEGAÇÃO DE SUA OFENSA, QUANDO A SUA VERIFICAÇÃO PRESSUPOE
REINTEGRAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS APLICADAS.